Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DINO GIACOMETTI contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante em desfavor de GISLEYDE DE ARAUJO DE CARVALHO, parte agravada, que indeferiu o pedido de penhora, de possível crédito a ser recebido pela parte agravada, nos autos em tramitação na Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos da ação 5341471-73.2021.8.09.0162 (ID Num. 187609033), em trâmite perante à 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, pois essa ação ainda se encontra em fase de conhecimento e não há título judicial constituído em favor do autor para justificar aquela medida constritiva. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que esgotadas as tentativas pela busca de outros bens penhoráveis, localizou-se o processo de no 5341471-73.2021.8.09.0162, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, no qual possui decisão favorável à ora Agravada. Salienta que aludida decisão judicial já transitou em julgado. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” No caso, em consulta aos autos de origem (PJe 0740426-09.2021.8.07.0001 - cópias de id 187609037 - Pág. 5-29) constata-se que a Executada é parte no Processo no 5341471-73.2021.8.09.0162, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, no qual possui decisão reconhecendo seu direito à restituição de valores pagos em razão de promessa de compra e venda não concluída. A penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário objetiva garantir o direito da parte Exequente à satisfação de seu crédito com os bens que vierem a caber à Devedora. Dessa forma, não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou iminência de liberação em favor da Executada, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que a executada/agravada é credora frente a terceiros. Esta e. Turma já se manifestou em sentido favorável a pretensão recursal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA OU RESERVA DE BENS. ROSTO DOS AUTOS INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE LEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor do Executado nos autos do inventário, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que o de cujus deixou bens e valores aos seus herdeiros, dentre os quais o Devedor. 3. Agravo de Instrumento provido. 4. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1777670, 07002314820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. DÍVIDA. HERDEIRO. ESPÓLIO. RESERVA. QUINHÃO. GARANTIA. 1. Cabível a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário para garantir a satisfação de dívida de herdeiro junto ao credor na futura partilha. 2. Tratando-se de dívida contraída com o próprio espólio, em razão do uso exclusivo do imóvel deixado de herança, a reserva deve recair, somente sobre o quinhão do herdeiro devedor, para não onerar os demais herdeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1362282, 07124728820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro a liminar para determinar a reserva dos bens direcionados à Agravada nos autos Processo no 5341471-73.2021.8.09.0162, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, até o limite do valor total devido no Cumprimento de Sentença. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília,23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator